Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600392-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
08/08/2022
Número: 0600392-66.2022.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 26/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600392-66.2022.6.16.0000
Assuntos: Reversão de Desfiliação
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600392-66.2022.6.16.0000, com pedido liminar,
impetrado por Chrystian Ronaldo Silva em face do Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá/Pr, que
nos autos de Filiação Partidária nº 0600030-70.2022.6.16.0192 indeferiu o requerimento de
expedição de regular filiação partidária do ora impetrante ao partido Rede Sustentabilidade, por
violação ao prazo da Portaria 400/2022 (Requer: a concessão da medida liminar pleiteada para, sem
a oitiva da parte contrária, determinar a correção do erro material constante na certidão emitida
pela Justiça Eleitoral, no sentido de que o postulante não estaria filiado ao partido REDE, posto
que ocorreu a "reversão de sua desfiliação" em 10/06/2021, para que conste a informação correta,
ou seja, que Chrystian Ronaldo Silva encontra-se filiado ao partido, possibilitando que o impetrante
se lance como candidato nas eleições de 2022, de maneira a determinar a imediata retificação da
certidão de filiação partidária para constar que o autor está filiado à REDE Sustentabilidade de
Maringá desde 14/10/2019, ou, ao menos, desde10/06/2021; ao final, seja confirmada a liminar
deferida, que pede seja julgada procedente por acórdão determinando-se a retificação do registro
relativo ao tempo de filiação do impetrante, efetivando-se a retificação da certidão de filiação
partidária para constar que o impetrante está filiado à REDE Sustentabilidade de Maringá desde
14/10/2019, ou, ao menos, desde 10/06/202).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CHRYSTIAN RONALDO SILVA (AGRAVANTE)
JAIR MANSANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(AGRAVADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (TERCEIRO INTERESSADO)
REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL MARINGA/PR (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43014
348
02/08/2022 16:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.943

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600392-66.2022.6.16.0000
– Maringá – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
AGRAVANTE: CHRYSTIAN RONALDO SILVA
ADVOGADO: JAIR MANSANO - OAB/PR0074986A
AGRAVADO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
TERCEIRO INTERESSADO: REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL MARINGA/PR

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO REGULAR NO SISTEMA FILIA.
IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE ALTERAÇÃO DOS REGISTROS
RELATIVOS À FILIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO. DECISÃO
AGRAVADA QUE EXTINGUIU O MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO DO
MANDAMUS EM RAZÃO DAS ESPECIFICIDADES DO CASO.
P O S S I B I L I D A D E
D E
E M I S S Ã O
D E
C E R T I D Ã O
CIRCUNSTANCIADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
1. |Embora o Mandado de Segurança somente seja cabível nas hipóteses em
que a decisão impetrada for teratológica, o entendimento desta Corte é no
sentido de que, diante das especificidades do direito eleitoral e da urgência
da medida, é possível o seu conhecimento.
2. Sendo inviável a inclusão do nome do filiado no sistema FILIA em razão da
intempestividade do pedido formulado, é possível a emissão de certidão
circunstanciada, narrando tanto o histórico do cadastro eleitoral quanto a
situação demonstrada pela documentação acostada aos autos, sem prejuízo
de que a questão seja reapreciada quando da análise de eventual
requerimento de registro de candidatura.
3. Agravo Interno provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte conheceu do Agravo Regimental e, à unanimidade, deu-lhe
Num. 43014348 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216094460200000041985968
Número do documento: 22080216094460200000041985968

provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/08/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por CHRYSTIAN RONALDO SILVA
para impugnar decisão monocrática proferida nestes autos de Mandado de Segurança,
por meio da qual indeferi a petição inicial e, por conseguinte, julguei extinto o Mandamus,
nos termos do artigo 31, inciso IV, letra “a”, do Regimento interno deste Tribunal, c/c o
artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ante o não preenchimento dos
requisitos legais para o cabimento da medida pleiteada.
O Mandado de Segurança foi impetrado contra o ato do Juízo da 192ª Zona
Eleitoral – Maringá, que, nos autos de Representação nº 0600030-70.2022.6.16.0192,
indeferiu sua pretensão de ter expedida certidão declarando sua filiação partidária ao
REDE SUSTENTABILIDADE, em razão da intempestividade do pedido. No writ o
impetrante deduziu, em síntese, que: a) é filiado ao Rede Sustentabilidade desde
14/10/2019, sem nunca ter se desfiliado; b) ao consultar sua situação cadastral no site da
Justiça Eleitoral verificou que sua filiação consta como cancelada, o que não corresponde
à verdade; c) ao diligenciar junto ao partido verificou que perante a agremiação, no
registro interno, sua situação consta como regular, constando a desfiliação em
21/01/2021 e a reversão dessa desfiliação em 10/06/2021; d) em razão do evidente erro
ingressou com a representação nº 0600030-70.2022.6.16.0192, na qual, mesmo com as
informações do partido no sentido de que está regularmente filiado, o juízo a quo indeferiu
o pedido de expedição de certidão de regularidade de filiação partidária, ante a
intempestividade do pedido; e) equivocou-se o juízo a quo ao tratar a situação como
sendo hipótese de desídia do partido ao lançar seu nome no SGIP, quando se trata da
necessária retificação do seu registro de filiação, regularmente informada pela
agremiação; f) a retificação é possível, pois seu nome consta como filiado em certidão de
composição do órgão partidário emitida pela própria Justiça Eleitoral; g) o entendimento
deste TRE é no sentido de que não é indispensável que o nome conste na lista oficial
para que se reconheça a filiação partidária, nos termos da Súmula TSE 20; e h) é pré-
candidato a deputado federal e para que seu nome seja chancelado em convenção é
necessário prova de que está filiado ao partido há pelo menos 6 (seis) meses.
Em sede de liminar a ora Agravante pretendia que fosse determinada
“determinar a correção do erro material constante na certidão emitida pela Justiça
Eleitoral, no sentido de que o postulante não estaria filiado ao partido REDE, posto que
ocorreu a ‘reversão de sua desfiliação’ em 10/06/2021, para que conste a informação
correta, ou seja, que Chrystian Ronaldo Silva encontra-se filiado ao partido [...] REDE
Sustentabilidade de Maringá desde 14/10/2019, ou, ao menos, desde 10/06/2021” (ID
43006571).
Distribuído o Mandado de Segurança, considerando as restritíssimas
hipóteses de cabimento do writ contra decisão judicial, bem como o fato de estar a
Num. 43014348 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216094460200000041985968
Número do documento: 22080216094460200000041985968

decisão impugnada fundamentada e em conformidade com os normativos expedidos pelo
Tribunal Superior Eleitoral e com a jurisprudência desta Corte, indeferi a petição inicial (ID
43007619).
Irresignado, o impetrante interpôs o presente Agravo Interno (ID 43010176),
repisando as razões deduzidas na inicial e defendendo a teratologia da decisão do Juízo
da 192ª Zona Eleitoral, porque: a) a autoridade coatora desprezou as provas constantes
dos autos, que comprovam a regularidade da filiação, considerando como única prova
válida a relação atualizada dos filiados na 192ª Zona Eleitoral; b) a decisão é contrária ao
entendimento do TRE-PR que, nos termos da Súmula TSE 20, não considera a lista de
filiação como condição indispensável para a caracterização da filiação, admitindo outros
elementos de prova; c) a teratologia também se demonstra em razão do desrespeito ao
art. 926 do Código de Processo Civil, que prevê o dever de manter a jurisprudência
íntegra e coerente; d) a situação não se confunde com desídia do partido, mas de
equívoco nos registros da Justiça Eleitoral, pois houve a reversão da desfiliação em
10/06/2021; e e) está na iminência de sofrer grave prejuízo caso o equívoco não seja
corrigido, na medida em que se verá impedido de ser escolhido como candidato em
convenção.
Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para o fim de suspender os
efeitos da decisão exarada nos autos n.º 0600030-70.2022.6.16.0192 e determinar a
imediata retificação da certidão de filiação partidária para constar que o autor está filiado
à REDE Sustentabilidade de Maringá desde 14/10/2019, ou, ao menos, desde
10/06/2021.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Agravo Interno interposto preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, merecendo, pois, conhecimento.
O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida por Juiz Eleitoral no exercício
de sua função administrativa, sustentando que a decisão é teratológica, o que
fundamenta o cabimento do writ.
A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos:
Quanto ao cabimento do mandamus, a Lei do Mandado de Segurança dispõe que:
Art.1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça (...).
Num. 43014348 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216094460200000041985968
Número do documento: 22080216094460200000041985968

Art.5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.
É firme a jurisprudência no sentido de que somente é possível o manejo excepcional de
mandado de segurança em situações de teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão,
conforme se infere da Súmula 22: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial
recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais".
Nesse sentido, confira-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral acerca da
excepcionalidade do cabimento do Mandado de Segurança na seara eleitoral:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AIJE.
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECISÃO
PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE
AO FINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA
DECISÃO DO JUIZ A QUO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 22 DO
TSE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial e reformou o acórdão do
TRE/AL, que havia, em âmbito de mandado de segurança, concedido a ordem para
extinguir a AIJE, sem julgamento do mérito, por vício de formação do polo passivo da
ação.
2. Ante a ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão interlocutória do
juízo a quo, incide no caso o Enunciado nº 22 da Súmula do TSE.
3. O fundamento da decisão agravada, calcado na incidência do Enunciado nº 22 da
Súmula do TSE, foi devidamente prequestionado.
4. A decisão combatida está alicerçada em fundamentos idôneos e os argumentos
apresentados não são hábeis a modificá–la.
5. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060013196, Acórdão, Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 165,
Data 08/09/2021)
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL.
SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 22
DA SÚMULA DO TSE. OFENSA AO ART. 5º, LXIX, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA.
ANÁLISE DO MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.
1. Nos termos do Enunciado nº 22 da Súmula do TSE, "não cabe mandado de
segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou
manifestamente ilegais"
2. Na espécie, encontra–se pendente pedido de reconsideração e não se verifica
teratologia ou ilegalidade na decisão judicial impugnada.
Num. 43014348 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216094460200000041985968
Número do documento: 22080216094460200000041985968

3. Na linha de precedentes desta Corte, "[...] a Súmula nº 22/TSE, cujo teor
corresponde ao Enunciado nº 267 do Supremo Tribunal Federal, não contraria ou
limita a disciplina do mandado de segurança, uma vez que decisões judiciais devem
ser impugnadas pelos recursos legalmente previstos, autorizada a utilização do writ
nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder em face de direito líquido
e certo, tal qual resguarda o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal"
(AgR–Reconsid–Pet nº 0600112–47/DF, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 8.10.2019,
DJe de 20.5.2020).
4. Assentado o não cabimento do mandado de segurança, é despicienda a análise da
matéria de fundo, sem que isso configure omissão ou negativa de prestação
jurisdicional. Precedentes.
5. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE. MANDADO DE SEGURANçA CíVEL nº 060055816, Acórdão, Relator(a) Min.
Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 22/09/2020)
Assim, ressalvando meu posicionamento sobre a matéria, é de se analisar eventual
existência de teratologia e ilegalidade na decisão impetrada.
A palavra teratologia tem origem no grego e significa conjunto de monstros ou
monstruosidades, portanto, uma decisão teratológica é aquela proferida pelo Poder
Judiciário que extravasa o “normal”, ou seja, excessivamente errônea, manifestamente
ilegal.
Da análise da decisão atacada, verifica-se que ela está fundamentada nos normativos
aplicáveis e em absoluta consonância com o entendimento desta Corte, não havendo a
teratologia alegada pelo impetrante.
Com efeito, a decisão apontada como ato coator em momento algum deixou de reconhecer
a filiação partidária do impetrante. Ao contrário, expressamente consignou que “é possível
verificar que a alegação de que o requerente continua filiado à agremiação é verdadeira”.
Inexistente, pois, qualquer violação ou restrição aos direitos políticos do impetrante.
O indeferimento da medida administrativa requerida fundamentou-se unicamente no
descumprimento, por parte do impetrante, das regras estabelecidas na Portaria TSE
400/2022, que regulamenta as alterações relativas à filiação partidária nos sistemas
informatizados da Justiça Eleitoral, estabelecendo prazos em razão de questões de
viabilidade técnica.
Frise-se que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, ao tratar da “desídia ou má-fé” do
partido em questões atinentes à filiação a legislação não restringiu o procedimento previsto
no art. 19, §2º, da Lei nº 9096/95 apenas aos casos de não comunicação da filiação. A
agremiação partidária é responsável por todos os registros relativos à filiação e a possíveis
alterações posteriores. Se houve o equivocado lançamento do cancelamento da filiação,
cabia ao partido corrigi-lo a tempo e, ainda, diligenciar acerca da efetivação das alterações,
controlado a lista de seus filiados.
Ao não agir de modo diligente o partido causou prejuízo ao impetrante, que, por sua vez,
deveria ter pleiteado a correção a tempo e modo adequados, o que não se verificou na
espécie. Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que
indeferiu a pretensão do impetrante, nos termos da jurisprudência desta Corte:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INCLUSÃO DO
NOME DOS FILIADOS EM LISTA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO
INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 43014348 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216094460200000041985968
Número do documento: 22080216094460200000041985968

1. A Portaria TSE nº 357/2020 estabeleceu o dia 16/06/2020 como data limite para o
prejudicado requerer ao juiz eleitoral de seu domicílio a intimação do partido para
inserir seu nome na lista especial de filiados.
2. Ultrapassado o prazo fatal para inclusão em lista especial, deve ser reconhecida a
decadência.
3. A despeito do indeferimento do pedido de inclusão em lista especial, nada obsta a
análise da regularidade e da tempestividade das filiações dos recorrentes em um
eventual e futuro requerimento de registro de candidatura.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº 06000610320206160082, Relator Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro. DJE 26/10/2020)
EMENTA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RELAÇÃO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AJUIZAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há como deferir a inclusão em relação especial de filiados se o feito é ajuizado
após as datas previstas para o seu processamento.
2. Recurso a que se nega provimento.
(RECURSO ELEITORAL nº 06000948320206160149, Relator Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação DJE 29/09/2020)
Note-se que a Justiça Eleitoral, no exercício de sua função administrativa, somente está
autorizada a certificar aquilo que efetivamente consta de seus registros e cadastros, de
modo que o registro de inconsistência na filiação partidária do impetrante nos sistemas
informatizados impedem o fornecimento de uma certidão de regularidade da filiação.
Por outro lado, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nos termos do disposto
na Súmula TSE 20, “A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista
de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública”. Tal prova deve ser produzida no bojo do requerimento de registro
de candidatura, cabendo, portanto, ao juízo competente para apreciar o registro decidir
sobre o preenchimento, ou não, do requisito de elegibilidade da filiação partidária.
Nesse contexto reforça-se a ideia de que a decisão apontada como coatora não é ilegal ou
teratológica, pois, tratando-se de eleição estadual, a competência para a apreciação dos
registros de candidatura é originária desta Corte. Assim, evidentemente que o juízo de
primeiro grau, no exercício da sua função administrativa, não teria competência para
reconhecer a filiação do impetrante, tampouco para emitir certidão em desconformidade
com o que consta nos assentos da Justiça Eleitoral, como pretende o impetrante.
Por fim, repise-se que o fato de o nome do impetrante não constar da lista de filiados do
Rede Sustentabilidade não significa, necessariamente, que sua elegibilidade não será
reconhecida. Significa tão somente que a comprovação da filiação deverá se dar no bojo do
requerimento de registro de candidatura, por meio de documentação idônea e que goze de
fé pública, como, por exemplo, a certidão de composição do órgão partidário juntada pelo
impetrante, pois, nos termos do entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral, “"[...] a
certidão da Justiça Eleitoral que atesta a condição de membro de órgão diretivo do partido
político consubstancia documento apto a comprovar a filiação partidária [...]" (AgR–REspe nº
134–02/CE, rel. Min. Rosa Weber, PSESS de 19.12.2016).
Num. 43014348 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216094460200000041985968
Número do documento: 22080216094460200000041985968

Já defendi em outras oportunidades meu posicionamento quanto à
necessidade de análise criteriosa do cabimento do Mandado de Segurança, o qual, nesta
oportunidade, foi seguido pela Exma. Desa. Claudia Cristina Cristofani, que acrescenta,
ainda, ser o mandamus inadmissível para demonstrar ou certificar fatos duvidosos, pois
pressupõe fato certo sobre o qual não paire controvérsias, repousando dúvida apenas em
relação ao regime jurídico aplicável.
Todavia, a Corte decidiu, por maioria de votos, na esteira do voto capitaneado
pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos, pelo cabimento do writ, mormente em casos de
urgência como o que ora se apresenta.
Assim, curvando-me ao entendimento adotado, passo à análise do mérito.
A discussão ora travada diz respeito à decisão do juízo da 192ª Zona Eleitoral
- Maringá, que indeferiu pedido de expedição de certidão de regularidade de filiação
partidária porquanto o nome do impetrante não consta como filiado ao Rede
Sustentabilidade nos assentos da Justiça Eleitoral.
Embora a decisão agravada esteja fundamentada na jurisprudência desta
Corte firmada para as eleições de 2020, nesta sessão de julgamento, ao analisar o
Agravo Interno interposto na Tutela Cautelar Antecipada nº 0600386-59, decidiu-se pela
possibilidade de emissão de certidão circunstanciada em casos de impossibilidade de
inclusão do nome do filiado no sistema FILIA, sem prejuízo de nova análise da situação
em eventual impugnação de registro de candidatura.
A hipótese dos autos amolda-se perfeitamente à referida decisão, porquanto
verifica-se a desídia do partido em regularizar a filiação do agravante junto ao sistema
FILIA e a intempestividade do pedido por ele formulado, a teor do disposto na Portaria
TSE nº 400/2022.
De outro viés, verifica-se dos autos que os documentos juntados pelo
agravante, em especial os registros internos do partido dando conta da reversão da
desfiliação, a declaração fornecida pelo partido e a Certidão de Composição do Órgão
Provisório municipal do Rede Sustentabilidade em Maringá, extraída do SGIP e acostada
às fls. 42/43 do ID 43006572, na qual o agravante consta como Secretário Geral,
permitem concluir que atualmente o agravante está filiado ao partido.
Desta forma, embora não seja possível a emissão de certidão de regularidade
da filiação partidária, porquanto o nome do agravante não conste dos registros da Justiça
Eleitoral, nada obsta que o Cartório da 192ª Zona Eleitoral - Maringá expeça certidão
circunstanciada, narrando tanto o histórico do cadastro eleitoral quanto a situação
demonstrada pela documentação acostada aos autos.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno manejado por
Num. 43014348 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216094460200000041985968
Número do documento: 22080216094460200000041985968

CHRYSTIAN RONALDO SILVA e, no mérito, por DAR-LHE provimento, conhecendo do
Mandado de Segurança por ele impetrado e deferindo a medida liminar no sentido de
determinar ao Cartório da 192ª Zona Eleitoral - Maringá que expeça certidão
circunstanciada, sem prejuízo de que a questão seja revisitada quando da análise do
pedido de registro de candidatura.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0600392-66.2022.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - AGRAVANTE: CHRYSTIAN RONALDO
SILVA - Advogado do AGRAVANTE: JAIR MANSANO - PR0074986A - AGRAVADO: JUÍZO DA
192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte conheceu do Agravo Regimental e, à unanimidade, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 01.08.2022.
Num. 43014348 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216094460200000041985968
Número do documento: 22080216094460200000041985968